Tribunal: TJSP
Processo: 1037202-97.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de discutir a matéria quanto ao direito do embargado de ser cadastrado no sistema e-CRVsp como "Despachante Documentalista", sob a alegação de que sobreveio a Lei Fed. no 14.282, de 28/12/2.021, regulamentando a questão com exigência de cadastro do embargado no conselho de classe – Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de discutir a matéria quanto ao direito do embargado de ser cadastrado no sistema e-CRVsp como "Despachante Documentalista", sob a alegação de que sobreveio a Lei Fed. no 14.282, de 28/12/2.021, regulamentando a questão com exigência de cadastro do embargado no conselho de classe – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a negativa do interessado quanto à pretensão do embargado (de ter acesso ao sistema e-CRVsp) fundou-se em suposta ausência de norma em vigor a regular a pretensão, o que não bastaria a obstar o direito do embargado ao trabalho, mormente porque a Port. Detran/SP no 32, de 08/04/2.010, já estabelecia requisitos de acesso ao e-CRVsp – Impossibilidade de se reconhecer omissão quanto a lei superveniente à sentença, que não estava em vigor quando da prática do ato coator impugnado – Acórdão que, de todo modo, consignou que o embargado é cadastrado no conselho de classe (CRDD-SP), conforme exige a nova lei – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.